Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matteus Ferreira dos Santos, contra ato acoimado de ilegal, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 9o Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT.
Sustenta o impetrante que o Juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o escopo de garantir a ordem pública em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade (art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/06).
Assevera que a custódia cautelar é ilegal porque: I) imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea; II) não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) viola o princípio da proporcionalidade; IV) o paciente possui predicados favoráveis; V) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso.
Pede, pois, seja revogada a prisão diante das ilegalidades apontadas ou, ao menos a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 52446960).
É a síntese.
I e II) Sem entrar em questões relativas à negativa de autoria, pois incompatível com a via eleita, se verifica que, aparentemente, a decisão que converteu a prisão do paciente e dos demais flagrados em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente fundada na importante quantidade droga apreendida (88 porções de maconha, pesando, ao todo, 470,44g), delineamento fático-processual apto a rechaçar a alvitrada liberdade provisória.
Neste tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Dessarte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão ou de inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação de liberdade.
III) De igual modo, é impossível acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
IV) Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V) Por fim, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, desta e. 2a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator